Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720467-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS, contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer, tutela de urgência e danos morais (no 0721709-07.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 72113134): “Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo em que figura como parte pessoa portadora de doença grave. Inteligência do art. 1.048, I, do CPC c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida forneça a cobertura do tratamento da autora, nos moldes prescritos pelo médico assistente. Para tanto, afirma ser beneficiária de plano coletivo empresarial ofertado pela requerida, contratado em 21 de fevereiro de 2025; que, no mês de março, ao realizar exames de rotina, descobriu um nódulo com características irregulares e diagnosticado, por meio de biópsia, como carcinoma invasivo da mama. Contudo, houve negativa do plano de saúde ao tratamento quimioterápico prescrito, sob alegação de carência contratual, que apenas se esgota em agosto de 2025. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil. do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Inicialmente, observa-se que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes, conforme documentos anexados no ID 233971396 e ID 233971416. Consta dos documentos que instruem a petição inicial os exames laboratoriais e de imagem que demonstram o diagnóstico da autora, aliados ao relatório com prescrição médica acostado no ID 233971417, com a necessidade de tratamento quimioterápico associado aos fármacos indicados no documento em questão. A urgência, neste caso, é fato notório, por se tratar de doença grave com rápida progressão. Outrossim, infere-se do conjunto dos autos que a ré efetivamente negou a cobertura da internação postulada, alegando carência contratual (ID 233971416). Nada obstante o posicionamento da requerida, em situações de urgência/emergência, não há que se falar em aguardar período de carência superior a 24 horas, contadas da data da contratação. Com efeito, conforme o art. 12, V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos enumerados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de agravamento da condição de saúde da autora, conforme relatório médico acostado aos autos. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize o tratamento quimioterápico prescrito à autora, conforme indicação médica constante do relatório constante do ID 233971417. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ressalto, entretanto, que, dada a circunstância de a autora não residir no Distrito Federal, mas aqui se encontrar com domicílio provisório para tratamento da doença, como afirmado na emenda contida no ID 234312795, delimito que, ao plano de saúde, recai a obrigação de cumprimento da presente decisão somente dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, dentro da respectiva rede credenciada. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se a parte requerida desta decisão, bem como para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. No mais, emende-se a petição inicial para: 1) acostar aos autos declaração firmada pelo proprietário do imóvel onde a autora se encontra provisoriamente residindo, cujo documento deverá atender os requisitos necessários para sua validade, nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983 (Art. 2o. Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável), afirmando ser esse o atual domicílio da autora, sob pena de indeferimento da petição inicial; 2) acostar aos autos a guia com a solicitação médica encaminhada ao plano de saúde, contendo data e especificações técnicas encaminhadas, que originaram a negativa acostada no ID 233971416. Por fim, o benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de imposto de renda. Além disso, as afirmações que constam dos autos (a autora é empresária), aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. O próprio valor da mensalidade do plano de saúde contratado não condiz com pobreza para os fins pretendidos. Isso porque, a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Destaco, ainda, que não foram anexados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões, a agravante requer o efeito suspensivo da decisão agravada até que seja decidido o mérito do recurso. Alega que os documentos acostados aos autos não foram detidamente apreciados e que a agravante não possui condições de pagar custas e possíveis despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz ser sócia individual de uma empresa de fabricação de cerâmica e barro cozido e aufere prolabore mensal de um salário-mínimo. Anexou aos autos declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do agravado, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a recorrida forneça a cobertura do tratamento da recorrente, nos moldes prescritos pelo médico assistente. Sustentou ter sido diagnosticada com carcinoma invasivo de mama e teve seu tratamento de quimioterapia negado pelo plano de saúde. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme documentos de ID’s 72113124, 72113125, 72113125 e 72113126 a recorrente é pessoa de parcos recursos financeiros, que evidenciam uma movimentação financeira modesta, insuficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ademais, conforme demonstrado nas faturas do cartão de crédito de ID’s 72113128, 72113128 e 72113129 não há registros de entradas vultuosas ou de patrimônio significativo que possam indicar capacidade financeira para suportar os custos do processo. Na verdade, os valores ali mencionados são módicos. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator